Tribunal: TJMT
Processo: 1034541-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034541-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Reserva legal, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 53.572.884/0001-15 (AGRAVADO), Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar concedida em mandado de segurança impetrado por empresa loteadora. A controvérsia gira em torno da validade do cancelamento da averbação de Área de Reserva Legal (ARL) constante da matrícula nº 78.039, supostamente violada com o projeto de implantação do empreendimento "Flor do Cerrado II".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível rediscutir, em nova demanda, a validade do cancelamento da ARL realizado em 2002 e a legalidade dos registros da matrícula nº 78.039, considerando que tais fatos integraram os fundamentos e pedidos formulados na Ação Civil Pública nº 0000844-27.2014.8.11.0082, já transitada em julgado;

(ii) se o novo empreendimento “Flor do Cerrado II” poderia ser considerado juridicamente autônomo para fins de afastamento da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado na Ação Civil Pública anterior incluiu expressamente a anulação dos registros decorrentes da matrícula nº 68.577, origem da matrícula nº 78.039, cuja averbação de cancelamento da ARL já constava à época da propositura da ação.

4. A sentença proferida naquela ação, ainda que parcialmente procedente, não acolheu o pedido de nulidade dos registros, o que atrai a incidência do art. 508 do CPC/2015, que estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas.

5. A tentativa de rediscutir a validade da averbação da ARL, com base em documentos e fatos já disponíveis anteriormente, representa inovação recursal sobre matéria já estabilizada judicialmente.

6. A distinção entre os empreendimentos “Flor do Cerrado I” e “Flor do Cerrado II” não é suficiente para afastar a conexão registral e fática, pois ambos têm origem na mesma matrícula e envolvem análise da mesma área, cuja situação jurídica já foi reconhecida judicialmente como consolidada.

7. A decisão administrativa que suspendeu o novo empreendimento, ao desconsiderar decisão judicial transitada em julgado que validou os registros e o cancelamento da ARL, excedeu os limites de sua atuação, o que justifica a concessão de liminar em sede de mandado de segurança.

8. Não havendo probabilidade do direito alegado pelo Ministério Público, resta justificada a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença transitada em julgado que rejeitou pedido de nulidade de registros imobiliários abrange, pela eficácia preclusiva da coisa julgada, toda e qualquer alegação que pudesse ter sido deduzida sobre a validade de averbações constantes da matrícula, inclusive a do cancelamento da Área de Reserva Legal.”

“2. É inadmissível a rediscussão da legalidade de atos administrativos fundados em registros cuja validade já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo.”

“3. A distinção formal entre empreendimentos não autoriza a rediscussão de atos administrativos e registros imobiliários validados por decisão judicial transitada em julgado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI; CPC/2015, arts. 504, I, e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.594.255/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 3ª Turma, DJe 16.10.2018; STJ, AgRg no REsp 1.212.100/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 28.10.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0005889-14.2009.8.11.0041, Rel. Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 19.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1040835-67.2024.8.11.0041
impetrado por ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

O agravante sustenta que em momento algum da ação civil pública anterior foi discutida a legalidade do cancelamento da Área de Reserva Legal (ARL) da matrícula nº 78.039, que constitui o cerne da atual discussão envolvendo o empreendimento "Flor do Cerrado II".

O núcleo da argumentação ministerial reside na demonstração de que o referido projeto, embora nominalmente classificado como sítio de recreio, configura na prática um loteamento urbano clandestino implantado irregularmente em zona rural. Como evidências desta irregularidade, o Ministério Público aponta o parcelamento do solo em desacordo com a legislação federal, a localização inadequada, a ausência de infraestrutura básica e os significativos danos ambientais.

O agravante demonstrou que o empreendimento violava a Lei Federal nº 6.766/79, ao realizar parcelamento urbano em zona rural, desrespeitando os limites legais de ocupação. A implantação ocorreu a apenas 3 km da área de expansão urbana, contrariando tanto a legislação federal quanto a Lei Municipal nº 1.833/81, além de carecer completamente de infraestrutura essencial, como sistema de esgotamento sanitário, tratamento de água, coleta de resíduos e serviços públicos básicos.

Ressalta que não houve qualquer decisão sobre a legalidade do cancelamento da Área de Reserva Legal, objeto central da atual discussão, pois na Ação Civil Pública anterior eram discutidas apenas irregularidades urbanísticas e não a existência ou não de ARL.

Por fim, aduz que não se pode confundir os dois empreendimentos como se fossem um só. O fato de que o "Flor do Cerrado I" foi objeto de decisão judicial que não determinou sua desconstituição devido a uma situação fática consolidada não implica automaticamente na autorização para implantação de um novo empreendimento ("Flor do Cerrado II") em área de Reserva Legal.

Com base nestes fundamentos, requereu o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, restaurando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido ou, subsidiariamente, a remessa dos autos para julgamento pelo Órgão Colegiado.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1040835-67.2024.8.11.0041
impetrado por ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta ofensa à coisa julgada formada na
Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.8.11.0082
, que teve como objeto o empreendimento anterior “Flor do Cerrado I”.

O Ministério Público sustenta que a discussão atual não se confunde com a lide anterior, pois nesta não se teria enfrentado a legalidade do cancelamento da averbação da ARL na matrícula n. 78.039, que seria justamente o ponto central da controvérsia ora posta em juízo. Sustenta, ainda, que o novo projeto configura loteamento irregular em zona rural, violando normas urbanísticas e ambientais.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, evitando-se tautologia:

“[...] A ilustre 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá agrava da decisão liminar do Juízo Ambiental desta Capital, ao fundamento de que a decisão incorreu em erro de julgamento porque não existe violação à coisa julgada no ato coator impugnado no writ.

Diz que “apesar de assim ter entendido o Magistrado em cognição sumária, natural de tal fase do processo, a Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.8.11.0082 não tratou de suposta desconstituição da Área de Reserva Legal de 28 ha onde se pretende implantar o empreendimento Sítio de Recreio ‘Flor do Cerrado II’, pois este não era o objeto da lide. Pelo contrário, a Sentença (Id. 168735261) confirmou que o empreendimento ‘Flor do Cerrado I’ está inteiramente inserido em zona rural, portanto fora do perímetro urbano" (id. 256510697, página 05).

Defende que “o Magistrado naquela ação coletiva julgou que a constituição do ‘Flor do Cerrado I’ era irreversível em razão da peculiaridade da situação, considerando, inclusive, o tempo de habitação, motivo pelo qual condenou o Município de Cuiabá a realizar estudos técnicos visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural ‘Flor do Cerrado I’” (id. 256510697, página 05).

Ao final, conclui que “a verdade é que a Área de Reserva Legal de 280.000 m2 (ou 28 ha) integra o ‘Flor do Cerrado I’, conforme se pode verificar do próprio registro imobiliário que, ao descrever as áreas integrantes, incluiu também a Área de Reserva Legal (Id. 171309369 - Pág. 34)” (id. 256510697, página 07).

O agravado, em sua defesa, diz que “ocorre que esse não é o fundamento do Writ, tampouco fora utilizado como fundamento na decisão liminar. Somente é possível concluir pelo error in judicando do provimento judicial recorrido caso ignorada a realidade que o MPE não quis esclarecer aqui” (id. 267103775, página 03).

Esclarece que “conforme restou esclarecido na peça de ingresso do Mandado de Segurança, o cancelamento da Área de Reserva Legal – ARL existente na Matrícula n. 78.039, por decorrência do loteamento ‘Flor do Cerrado I’, ocorreu em 11/03/2002. Contudo, como já demonstrado, a Ação Civil Pública contra a instauração do loteamento ‘Flor do Cerrado I’ restou proposta mais de 12 (doze) anos depois, no ano de 2014, questionando a sua legalidade” (id. 267103775, página 03).

Finalmente, justifica que “em termos constitucionais de garantia à segurança jurídica, fala-se aqui em eficácia preclusiva da coisa julgada, pois conforme o art. 474 do CPC/1973, com a atual redação do art. 508 do CPC/2015, reputa-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderia se opor assim ao acolhimento ou rejeição do pedido: [...]. Isso significa que, ainda que não tivessem sido deduzidas expressamente essas questões, tais como a suposta ilicitude do cancelamento da Averbação de Reserva Legal do imóvel, encontram-se elas acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, posto que admitir o seu questionamento apenas neste momento importaria em permitir, por via oblíqua, questionar a autoridade da própria coisa julgada, reabrindo-se discussão sobre coisa superada” (id. 267103775, página 04).

Pois bem.

Lançada a controvérsia, a questão é saber se há probabilidade do direito ou não para a concessão de uma medida liminar de suspensão do ato do Secretário de Meio Ambiente da Capital que ordenou a paralisação dos atos de constituição do sítio de recreio Flor do Cerrado II, sob o fundamento de que a motivação administrativa utilizada no ato impugnado, a respeito da existência de uma averbação de Área de Reserva Legal no imóvel rural, estaria submetida aos efeitos da coisa julgada da Ação Civil Pública nº. 0000844-27.2014.8.11.0082, em que se tratou sobre o Sítio de Recreio Flor do Cerrado I.

Inicialmente deferi o pedido recursal para suspender a liminar, baseandome no princípio da precaução ambiental. Em juízo mais aprofundado da matéria, mas igualmente precário em função da natureza da decisão originária (tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC), vejo que a irresignação não comporta provimento.

Explico.

A ilustre Promotoria de Justiça afirma que questionar o Termo de Cancelamento da averbação de Reserva Legal contido na matrícula nº 78.039, do CRI de CuiabáMT, não ofende à coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº. 0000844-27.2014.8.11.0082, em que se tratou do Sítio de Recreio Flor do Cerrado I, porque essa questão não foi enfrentada na sentença, nem no acórdão deste Sodalício.

Essa afirmação pode ser encontrada na seguinte linha argumentativa da presente irresignação: “a verdade é que a Área de Reserva Legal de 280.000 m2 (ou 28 ha) integra o ‘Flor do Cerrado I’, conforme se pode verificar do próprio registro imobiliário que, ao descrever as áreas integrantes, incluiu também a Área de Reserva Legal (Id. 171309369 - Pág. 34)” (id. 256510697, página 07).

Assim, vê-se logo que a ilustre Promotoria de Justiça está defendendo que ainda existe uma Área de Reserva Legal – ARL no perímetro da matrícula nº 78.039, do CRI de Cuiabá-MT, e que ela demanda a preservação. Oportuno fixar como premissa que essa matrícula decorre do desmembramento de uma área maior onde foi construído o loteamento Flor do Cerrado I.

Em sua oportunidade de contraditório, o agravado defende que nessa matrícula ocorreu a averbação de um Termo de Cancelamento da Averbação de Reserva Legal, expedido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA. Ele argumenta que esse cancelamento já existia naquela época em que restou proposta a Ação Civil Pública do primeiro empreendimento pelo Ministério Público Estadual (id. 256512695, página 7 e 8, inicial do Mandado de Segurança).

Em perspectiva desse argumento, a i. Promotoria de Justiça argumenta que a Ação Civil Pública nº. 0000844-27.2014.8.11.0082 foi julgada "parcialmente procedente" pelo Juízo Especializado do Meio Ambiente, contudo, houve a manutenção do empreendimento apenas porque havia uma situação excepcional consolidada – ele estava instituído e em funcionamento há mais de 10 (dez) anos –, entretanto, ainda assim, nos fundamentos da sentença e do v. Acórdão deste Tribunal de Justiça, reconheceu-se que o empreendimento era irregular.

Após meditar sobre essa multiplicidade de fatos lançados no recurso, verifico que realmente existe “relevância da fundamentação” para o deferimento da medida liminar em mandado de segurança, porque, embora o Ministério Público Estadual sustente que a questão do Termo de Cancelamento da Área de Reserva Legal – ARL não constou entre os fundamentos da sentença e do v. acórdão da Corte de Justiça, o fato é que jurídica e processualmente a coisa julgada repousa no dispositivo da sentença, não nos fundamentos utilizados pelo julgador, como vem previsto no artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

O que importa é identificar a causa de pedir, o pedido e o dispositivo que rejeita ou acolhe a pretensão da ação. Dessa forma, verifico que na petição inicial da Ação Civil Pública houve o seguinte pedido:

“a nulidade do projeto de loteamento, com o desfazimento do empreendimento Sítio de Recreio Flor do Cerrado e consequente cancelamento de todos os atos jurídicos que o constituíram, retornando ao seu status quo ante, qual seja, de espaço situado na zona do Município de Cuiabá, regularização da área rural junto ao Incra e ao serviço registral e notarial competente (cancelamento dos registros decorrentes da matrícula n. 68.577)” (id. 256512699, página 17, inicial da Ação Civil Pública, anexo do Agravo de Instrumento).

A sentença de mérito julgou a Ação Civil Pública como parcialmente procedente:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, tão somente para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) na obrigação de fazer consistente na realização de estudos técnicos, visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural do Flor do Cerrado, no prazo de 6 (seis) meses, bem como providenciar o início do plano, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do trânsito em julgado). JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil” (id. 256514159, página 194, sentença da Ação Civil Pública, anexo do Agravo de Instrumento).

É de cediça sabença que a sentença da ação civil pública somente não forma coisa julgada material nas hipóteses de julgamento improcedente por ausência de provas. Não é o caso em perspectiva.

Realmente, houve pedido do Ministério Público Estadual para declarar a nulidade e o cancelamento de todos os registros decorrentes da Matrícula n.º 68.577. Um desses registros está representado na matrícula nº 78.039, do CRI de Cuiabá-MT, que dela havia sido desmembrada com averbação de Área de Reserva Legal – ARL.

Ao tempo da ação civil pública, também estava averbado nessa matrícula o Termo de Cancelamento da Área de Reserva Legal expedido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, como se verifica entre os documentos que foram juntados pelo Ministério Público Estadual na petição inicial da ação civil pública, a qual foi proposta nos idos do ano de 2014 (id. 256514150, página 156).

Portanto, verifico que a Promotoria de Justiça Ambiental está defendendo neste recurso de agravo de instrumento a existência e a validade de uma Área de Reserva Legal no imóvel da matrícula nº 78.039, do CRI de Cuiabá-MT. Contudo, está averbado nela o Termo de Cancelamento do IBAMA. A matrícula desmembrada, com todas as averbações nelas préexistentes, foi objeto do pedido de nulidade formulado na Ação Civil Pública: “cancelamento dos registros decorrentes da matrícula n. 68.577” (id. 256512699, página 17). Esse pedido foi julgado improcedente.

Não há probabilidade do direito na linha de argumentação do Ministério Público Estadual, tampouco em sua pretensão, pois ofende a coisa julgada. A

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. ART. 103, III DO CDC. ART. 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DE NOVA AÇÃO COLETIVA PARA PLEITEAR O MESMO DIREITO COLETIVO. EFICÁCIA DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Havendo ação coletiva anterior, pleiteando o mesmo direito à reparação de danos causados pelos consumidores do medicamento "Vioxx", que foi julgada improcedente, aplica-se a coisa julgada material. Trata-se de direito individual homogêneo, que, buscado na ação coletiva e julgado improcedente, não pode ser novamente pleiteado pela ação coletiva, em razão da coisa julgada. Aplicação do art. 103, III do CDC, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. A eficácia da sentença se sujeita aos limites objetivos e subjetivos do que foi julgado e não ao limite geográfico. Interpretação sistemática do art. 16 da LACP, arts. 93 e 103 do CDC, estes que tratam dos direitos individuais homogêneos. (TJ-MT, Apelação Cível n.º 0005889-14.2009.8.11.0041, Relatora Juíza Convocada Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Diário de Justiça do dia 19/05/2015).

A garantia do artigo 5º, inciso XXXVI, diz que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Sobre a coisa julgada, cito as clássicas lições de Celso Ribeiro Bastos, in verbis:

“Coisa julgada é a decisão do juiz de recebimento ou de rejeição da demanda da qual não caiba mais recurso. É a decisão judicial transitada em julgado. Com efeito, o Poder Judiciário não poderia preencher o seu papel de assegurador da certeza e da segurança jurídica se fosse possível indefinidamente renovarem-se os recursos. É preciso que haja um ponto final, um término da demanda. É a este tipo de decisão que a Constituição assegura a proteção contra a lei. O que isto significa? Significa que não se podem reabrir processos cujas decisões finais já estão revestidas da força de coisa julgada, para efeito de rejulgá-las à luz de um novo direito. A proteção que se dá à coisa julgada é, portanto, um caso particular da proteção mais ampla dispensada ao direito adquirido. Este incorporou-se ao patrimônio de seu titular independentemente do trânsito judicial. Na coisa julgada, o direito incorpora-se por força da proteção que recebe da imutabilidade da decisão judicial. Daí falar-se em coisa julgada formal e material. Coisa julgada formal é aquela que se dá no âmbito do próprio processo. Seus efeitos restringem-se, pois, a este, não extrapolando-o. A coisa julgada material, ou substancial, existe, nas palavras de Couture, quando "à condição de inimpugnável no mesmo processo, a sentença reúne a imutabilidade até mesmo em processo posterior" (Fundamentos do direito processual civil, p. 346). Com as palavras de Wilson de Souza Campos Batalha, coisa julgada formal significa sentença transitada em julgado, isto é, preclusão de todas as impugnações; coisa julgada material significa o bem da vida, reconhecido ou denegado pela sentença irrecorrível. O problema que se põe, do ângulo constitucional, é o de saber se a proteção assegurada pela Lei Maior é atribuída tão-somente à coisa julgada material ou também à formal. A resposta mais consentânea com a índole do dispositivo sob comento é a de assegurar uma proteção integral das situações de coisa julgada, quaisquer que sejam as discriminações que os processualistas venham a fazer, mesmo porque a Constituição não faz qualquer discriminação” (Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 12ª Edição, Reform. de acordo com a Constituição federal de 1988. São Paulo: Saraiva, 1990. pág. 204 – destaquei com grifos). isso revela que o juiz da instância singular laborou com o costumeiro acerto ao conceder a medida liminar no mandado de segurança, pois reconheceu na decisão agravada estar presente a relevância da fundamentação, requisito do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016, de 7 de agosto de 2009: “Ainda que a autoridade coatora tenha afirmado a existência de dúvidas sobre a aplicação da legislação ambiental no caso do empreendimento Sítio de Recreio “Flor do Cerrado II” (Id 171309373), anotando que haveria irregularidade diante da necessidade de preservação ambiental de acordo com o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), não há como se deixar de concluir validamente que a sentença na Ação Civil Pública n.º 0000844-27.2014.8.11.0082 já definiu essa questão jurídica, quando reconheceu a regularidade da matrícula 78.039 e do cancelamento da Área de Reserva Legal. Assim, a decisão administrativa que está sendo combatida com a impetração está atuando como se ação rescisória fosse para reavivar questão que está coberta pelo manto da coisa julgada, de modo que se permanecer o seu comando ocorrerá na verdade uma subversão de princípios, onde a decisão administrativa, que não tem foros de definitividade, se sobreporá a decisão judicial, dotada de tal característica. Ademais, causou perplexidade a este juízo o fato de que a regularidade ou não das, do cancelamento do Termo de Averbação de Reserva Legal, bem como do Cadastro Rural do imóvel questionado, possuem decorrência do empreendimento “Flor do Cerrado I”, onde os atos respectivos possuem mais de vinte anos, com decisão judicial proferida e transitada em julgado, de modo que não pode agora haver a revogação das licenças concedidas com o simples fundamento de que o poder público pode rever seus atos administrativos. Por fim, o perigo da demora é evidente, uma vez que o sobrestamento do empreendimento da impetrante resulta em paralisação de atividades que levam ao acúmulo de prejuízos financeiros, tendo em vista que, por certo, deve haver um cronograma de execução e posterior oferecimento a venda das parcelas do solo urbano. Posto isso, defiro a liminar Essence Calabria Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda para suspender os efeitos da decisão da autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – Smades – do Município de Cuiabá/MT, a fim de que tenha prosseguimento as atividades relativas ao empreendimento Sítio de Recreio “Flor do Cerrado II” até ulterior deliberação deste juízo ou do e. Tribunal de Justiça de Mato Gross” (Decisão objeto do Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança 1040835- 67.2024.8.11.0041 – grifei).

Na preambular deste recurso, verifica-se que a agravante deduz argumentação e pretensão ofensiva ao julgamento improcedente do pedido declaratório de nulidade da matrícula nº 78.039 e, como corolário lógico, das suas averbações ora questionadas (Termo de Cancelamento), posto que decorrem da Matrícula n.º 68.577 (Flor do Cerrado I), no excerto abaixo narrado:

“A verdade é que a Área de Reserva Legal de 280.000 m2 (ou 28 ha) integra o “Flor do Cerrado I”, conforme se pode verificar do próprio registro imobiliário que, ao descrever as áreas integrantes, incluiu também a Área de Reserva Legal (Id. 171309369 - Pág. 34), bem como do memorial descritivo da ARL, elaborado pela loteadora e aprovado em 03/09/2001 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Id. 171309375 - Pág. 19): [...]. A averbação seguinte à de registro do parcelamento, AV-9, informa que todas as áreas e lotes foram matriculados sob os números 78.030 a 78.167. As matrículas foram abertas em nome de Alessandra Nogueira Porto, inclusive a de Reserva Legal, tendo nesse momento se dado origem à matrícula n. 78.039. A manutenção de ARL era exigência do próprio licenciamento ambiental, posto que o Roteiro n. 014/DINF elencava como um dos documentos necessários para o processo de licenciamento o mapa contendo a localização das APPs, vegetação remanescente e Área de Reserva Legal. Ora, para obter as licenças, alvarás e autorizações houve a delimitação da ARL, o que demonstra que o proprietário reconheceu e assumiu a obrigação de sua manutenção e que o órgão ambiental aprovou a sua localização (Id. 168730446 - Pág. 2). Todos esses atos integraram a aprovação e implantação do empreendimento Sítio de Recreio Flor do Cerrado I, que fora objeto da Ação Civil Pública retromencionada. Ocorre que, em fevereiro de 2002, após aprovado o loteamento e levado a registro, averbou-se o cancelamento do Termo de Responsabilidade e Preservação de Reserva Legal expedido pelo IBAMA, conforme AV2 da matrícula n. 68.577: [...]. Ou seja, a averbação de cancelamento do “Termo de Responsabilidade e Preservação de Reserva Legal” expedido pelo IBAMA não possui nenhuma relação com a implantação do Sítio de Recreio “Flor do Cerrado I”, pois é posterior à aprovação e registro do parcelamento e à emissão das respectivas licenças e alvarás. Desse modo, a questão relativa ao suposto “cancelamento” da Área de Reserva Legal não foi definida na ação coletiva supracitada e, ao chegar tal situação ao conhecimento do Ministério Público em razão da notícia da futura implantação de novo empreendimento nessa mesma área, a irregularidade do Sítio de Recreio “Flor do Cerrado II” passou a ser objeto de investigação no Inquérito Civil SIMP n. 002492- 005/2024, em trâmite junto à 17ª Promotoria de Justiça Cível da Capital” (id. 256510697, páginas 7 a 10, petição inicial do recurso de Agravo de Instrumento).

Embora o MPE-MT defenda essa linha de intelecção temporal sobre a época da aprovação do Loteamento Flor do Cerrado I e a posterior averbação do Termo de Cancelamento, o fato é que todas essas premissas fáticas, relativas ao mesmo objeto do pedido de declaração de nulidade (matrícula nº. 78.039), foram acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, porque as teses arguidas pela agravante e pelo agravado repousam sobre os efeitos da sentença de uma ação civil pública proposta mais de 10 (dez) anos após a constituição definitiva do Flor do Cerrado I, época em que já estava averbada na matrícula todas essas realidades, que constaram entre os documentos que instruíram a demanda coletiva.

A razão jurídica em debate aqui (eficácia preclusiva da coisa julgada em Ação Civil Pública) já fora objeto de discussão e decisão no Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo, conforme bem sintetizado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.594.255/PR, Terceira Turma, com acórdão publicado no DJe. em 16/10/2018:

“Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS, a Segunda Seção, na linha da abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, perfilhou o entendimento de que a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões – tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido –, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação.

Esse é também o didático escólio de Arruda Alvim, acerca do princípio do deduzido e dedutível, assentando que pode ocorrer de que alguma questão capaz de influir no julgamento do mérito não tenha sido deduzida por qualquer das partes, ou mesmo suscitada de ofício pelo juiz, e, assim, não tenha sido levada em consideração na decisão da causa.

Contudo, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. (ALVIM, Arruda. Novo contencioso cível no CPC/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 312- 313).

A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC/73), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (REsp 1.039.079/MG, 1ª Turma, Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010)". (AgRg no REsp 1212100/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016)".

Além dos entendimentos pretorianos, essa é a literalidade do artigo 508, caput, do Código de Processo Civil: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Sobre essa norma e seu instituto, conheço da seguinte doutrina:

“Não somente as questões efetivamente suscitadas (o 'deduzido'), como também as que poderiam ter sido suscitadas (o 'deduzível'), são atingidas pelo efeito preclusivo da coisa julgada, se bem que não adquiram elas próprias e per se a autoridade de coisa julgada. Não é, portanto, a coisa julgada, por si mesma, que cobre o 'deduzível'; é o efeito preclusivo da coisa julgada que o atinge, resguardando a imutabilidade do julgado. Todas as questões – as deduzidas e as deduzíveis – que constituam premissas necessárias da conclusão, considerar-se-ão decididas, não no sentido de revestidas da autoridade de coisa julgada, mas no sentido de se tornarem irrelevantes, se vierem a ser ressuscitadas com a finalidade de elidir a res iudicata” (GUIMARÃES, Luiz Machado Guimarães. Preclusão, coisa julgada, efeito preclusivo. Estudos de direito processual civil. São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969, p. 15-23).

"A regra em exame tem em vista exclusivamente resguardar a coisa julgada entre as partes e nos exatos limites objetivos acima postos. Fica vedado à parte valer-se das alegações e defesas que poderia ter feito e não fez, a fim de tentar obter outro pronunciamento jurisdicional acerca do mesmo pedido e causa de pedir e em face do mesmo adversário. (...) Uma vez encerrado o processo, e sobrevindo a coisa julgada material, não é dado à parte obter, para o mesmo objeto processual, comando jurisdicional diverso daquele ali formado sob o argumento de a alegação que deixou de fazer antes e ora formula altera substancialmente o veredicto da causa. Toda e qualquer alegação, desde que interna aos limites da causa de pedir e do pedido, torna-se irrelevante depois de formada a coisa julgada – tenha ou não sido formulada; tenha ou não sido examinada pelo julgador. Por isso, fala-se em eficácia preclusiva da coisa julgada: todas as questões – deduzidas e dedutíveis – que constituíam premissas necessárias da conclusão tornam-se irrelevantes, inócuas, em caso de tentativa de elisão da coisa julgada". (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: RT, 2005, p. 86.).

As alegações trazidas neste recurso de agravo de instrumento formuladas pelo Ministério Público Estadual, na minha perspectiva, tratam-se de conteúdos internos do pedido formulado e julgado improcedente na Ação Civil Pública, ainda que não deduzidos expressamente. Portanto, não podem ser aceitos neste estágio, ainda que sob o manto de questionar a instituição do novo loteamento, o Flor do Cerrado II, porque significaria avançar sobre os contornos da res iudicata.

Os demais argumentos apresentados pela agravante não são capazes de infirmar essa conclusão, pois cediço é que o provimento de segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais é a razão de ser do próprio Poder Judiciário no exercício da sua jurisdição.

Este Judiciário existe para colocar fim ao conflito relativo ao objeto questionado nas ações submetidas à sua apreciação, entregando a quem de direito o bem da vida, estabilizando o conflito de interesse com força de lei (res iudicata).

Portanto, havendo aparência de bom direito contra os fundamentos adotados no ato coator impugnado, merece manutenção o decisum.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.”

Sem muitas elucubrações, as alegações do recorrente não merecem prosperar.

Isto porque, conforme bem analisado na decisão agravada, os elementos essenciais à formação da coisa julgada já estavam presentes à época do julgamento da ação civil pública originária. O pedido nela deduzido foi expresso ao requerer a nulidade do projeto de loteamento e o cancelamento dos registros derivados da matrícula n. 68.577, da qual se originou a matrícula n. 78.039, objeto da presente discussão.

Ocorre que, à época da propositura da referida ação coletiva, já constava na matrícula imobiliária o termo de cancelamento da averbação da ARL, expedido pelo IBAMA em 2002. Tal documento, portanto, integrou o conjunto fático e documental da ação coletiva julgada.

Consoante estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil,
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Trata-se da consagrada eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão de argumentos que, embora não suscitados expressamente, poderiam e deveriam ter sido deduzidos no processo anterior, especialmente quando pertinentes à causa de pedir ou ao objeto litigioso.

Não se ignora a distinção formal entre os empreendimentos “Flor do Cerrado I” e “Flor do Cerrado II”. Todavia, como devidamente delineado na decisão agravada, os argumentos ora trazidos pelo Ministério Público buscam invalidar registros e atos vinculados à mesma origem registral (matrícula n. 68.577) e à suposta existência de reserva legal, cuja eficácia jurídica já se encontra estabilizada por decisão judicial transitada em julgado.

Permitir, neste momento, a reabertura da controvérsia implicaria afrontar não apenas a autoridade da coisa julgada, mas também a segurança jurídica, fundamento basilar do Estado de Direito (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). O papel do Judiciário, como bem destacado na decisão recorrida, é justamente o de pacificar os conflitos com definitividade e estabilidade.

Impende ressaltar que, o fundamento de que a decisão administrativa que suspendeu o novo empreendimento baseia-se em situação jurídica superada e definitivamente julgada é suficiente, no juízo de cognição própria da liminar em mandado de segurança, para justificar a concessão da medida acautelatória, não se tratando de exercício de rescisão judicial indevida, mas sim de preservação da autoridade da jurisdição já exaurida.

Incontroverso é que, o presente agravo interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Neste norte, não existem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão, já que, como se vê, o agravo interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025